Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706581-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARA RILLOS MENDES AGRAVADO: ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA D E S P A C H O O preparo constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso, devendo ser comprovado concomitantemente com a interposição do recurso. Diante da omissão, é facultado ao recorrente regularizar o agravo na forma da lei processual (art. 1.007, §4o do CPC). Dessa forma, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o pagamento do preparo no ato da interposição do agravo ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora